Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA DIGITAL. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, cabendo ao consumidor demonstrar que sofreu um dano em decorrência de conduta imputável ao fornecedor, bem como fazer prova da existência do nexo de causalidade.
2. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu para a validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante1.
3. No caso concreto, não falta autenticidade à assinatura digital constante no contrato bancário, tampouco falha de segurança da instituição financeira ao permitir a contratação do empréstimo, pois o apelante relata a possibilidade de ter ocorrido a captura da selfie, considerando a convivência habitual com o fraudador.
4. A causa determinante para a perpetração da fraude foi a exclusiva conduta negligente do autor, que não observou as regras gerais de cautela na guarda dos seus dados e documentos bancários. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do banco, ainda que por omissão, como regra, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira..
5. Apelação não provida. Unânime.